Tribunal: TJDFT
Processo: 0703347-97.2025.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. ATENDIMENTO DE FORMA SATISFATÓRIA. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. SENTENÇA CASSADA.
1. O artigo 321 do Código de Processo Civil (que prevê a determinação de emenda à inicial) deve ser lido em conjunto com os artigos 4o (princípio da primazia do julgamento de mérito) e 6o (princípio da cooperação), ambos do mesmo Código, a fim de que extinção sem análise do mérito seja exceção, aproveitando-se ao máximo atos processuais.
2. Hipótese em que os fatos e a argumentação deduzidos na petição inicial e na respectiva emenda demonstram o atendimento suficiente da determinação de emenda, atendidos os requisitos de procedibilidade da ação: apesar de não juntados os contratos questionados, mostra-se razoável o processamento do feito, com a perspectiva de que os Bancos, à luz da inversão do ônus da prova, podem apresentar os instrumentos, o que pode ocorrer, inclusive, em sede de contestação, para exercício do direito de defesa.
3. Recurso conhecido e provido para tornar sem efeito a sentença.